Tribunal: TJSP
Processo: 1018590-75.2018.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000985386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1018590-75.2018.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ITAÚ UNIBANCO S/A, é embargado ANDERSON LABELLA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1018590-75.2018.8.26.0002/50000 - São Paulo - VOTO No 2/3
VOTO N. : 45945
EMBDL. N. : 1018590-75.2018.8.26.0002/50000
COMARCA: FORO REGIONAL SANTO AMARO
EMBARGANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A
EMBARGADO : ANDERSON LABELLA

Embargos de declaração. Efeitos infringentes.
Somente é admitida a revisão do mérito se
decorrência lógica do saneamento da omissão,
contradição ou obscuridade. Vício inexistente.
Embargos de declaração rejeitados.

Itaú Unibanco S/A opôs estes declaratórios contra o v.
Acórdão de fls. 531/540 para buscar a infringência do julgado, alegando, para
tanto, o vício de omissão. Aponta como pontos omissos no v. Acórdão:
cerceamento de defesa, legitimidade das operações e, por fim, omissão em
relação às excludentes de responsabilidade.

É o relatório.
Os embargos são rejeitados.
Em relação ao cerceamento de defesa, não há qualquer
omissão no julgamento proferido pela d. Turma julgadora. Afastou-se a tese
de cerceamento de defesa para eventual perícia técnica no chip do cartão,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1018590-75.2018.8.26.0002/50000 - São Paulo - VOTO No 3/3
pois, o banco, quando intimado acerca das provas que pretendia produzir,
pediu, apenas, o depoimento pessoal do autor, afirmando nada mais ter a
produzir.
Com relação às legitimidades das operações, houve a
inversão do ônus da prova e, afirmando o autor não ter realizado as
transações, cumpria ao banco a prova do fato impeditivo ou modificativo do
direito do autor.
Por fim, não há que se falar em excludente de
responsabilidade. Sem a prova de que foi o autor que efetuou os lançamentos
impugnados, cumpre ao banco o ônus de ressarci-lo, pois, a fraude,
corresponde a fortuito interno nos termos da Súmula 479 do ST.
Assim, não há vício a declarar, mas convicção que segue
reiterada.
E nunca é demais lembrar que: “A jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça é firme no entendimento de que o magistrado não
está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pela parte,
máxime quando já tiver decidido a questão sob outros fundamentos (cf.
EDclEDclREsp no 89.637/SP, Relator Ministro Gilson Dipp, in DJ 18/12/98
[cf. STJ, EDcl no AgRg. no Ag. 1248961/DF, 1a Turma, j. 08.06.10, Dje.
29.06.10].
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica